Tribunal: STF
Processo: Rcl 47067
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte – SINTE-RN, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, nos autos da Ação Civil Pública 0817547-88.2021.8.20.5001, que, ao deferir tutela de urgência determinando o retorno das aulas presenciais nas unidades de ensino do Estado do Rio Grande do Norte, teria violado o que decidido por esta CORTE na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgamento em 15/4/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020) de minha relatoria.
    Na inicial, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Rio Grande do Norte expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/7): 
    O Estado do Rio Grande do Norte edita o Decreto Estadual n.º 30.458/2021, com período de vigência de 05/04/2021 a 16/04/2021(prorrogado pelo Decreto nº 30.516, de 22 de abril de 2021 até 12/5/2021) restringindo as aulas presenciais tanto na rede pública estadual e municipal como na rede de ensino privada, em razão da calamidade pandêmica e colapso na rede pública e privada de saúde, tudo com fundamento no Comitê Científico que assessora o Governo e baliza as ações públicas nesse momento. 
    O Ministério Público, por sua vez emite uma recomendação para retorno das atividades presenciais e ajuíza ação civil pública contra o Estado do RN para que cumpra a recomendação que será abaixo mencionada. 
    O pedido liminar foi deferido pelo Juízo Reclamado, determinando que em 48 horas seja suprimido o texto do decreto estadual, permitindo-se por decisão judicial a liberação das aulas presenciais em toda a rede de ensino PÚBLICA E PRIVADA. 
    É nesse sentido que o SINDICATO/RECLAMANTE vem à presença desta Excelsa Corte, entendendo que a decisão viola recente entendimento consolidado de que a norma mais restritiva deve ser aplicada em favor da proteção da saúde pública e da vida e que no caso em tela, a norma não pode ser substituída discricionariamente por decisão judicial de primeiro grau, principalmente em confronto com as recentes decisões deste Eg. STF. 
    No caso em tela, não se trata sequer de confronto entre normas, mas de recomendação ministerial que no caso, mediante a intervenção judicial suprime o conteúdo normativo, tomando as vezes do Poder Executivo. 
    Destarte, nosso entendimento é de que a norma estadual restritiva foi suprimida por decisão judicial de primeiro grau e em conflito com entendimento desta Suprema Corte. 
    (…)
    O Reclamante, entidade sindical, na qualidade de substituto processual da categoria representada, possui como uma das finalidades de sua existência a de defesa irrestrita dos interesses e direitos dos servidores da Secretaria Estadual de Educação, conforme artigo 1º e 2º do estatuto social da entidade. 
    Por tal razão pediu seu ingresso na ação civil pública em que foi proferida a r. Decisão Reclamada como terceiro interessado, no que foi atendido. 
    (…)
    O citado Decreto Estadual é, atualmente, a norma mais restritiva e alinhada com as orientações cientificas adequadas ao combate do Covid-19, e, por isso mesmo, passa a ser prevalente em face das determinações de flexibilização em sentido contrário. 
    Isso porque, em julgamento plenário desta Eg. Corte Suprema, no bojo da ADI 6.341 e da ADPF 672 (monocraticamente), delimitou-se não apenas a competência concorrente dos Estados, Municípios e União para estabelecer medidas restritivas à pandemia do Covid-19, mas também quais normas devem prevalecer no cenário atual. 
    Em face do contexto excepcional vivenciado pela crise e com base no princípio da precaução, nos eventuais choques normativos entre os entes federativos, deve prevalecer o mais específico, e sobretudo, dentre eles, o mais restritivo, assegurando maior efetividade ao controle da crise sanitária. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, seja cassada a decisão proferida pelo MM. JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, nos autos do PROCESSO N.º 0817547-88.2021.8.20.5001 (fl. 24). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 27/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, os autos nos quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada juntada de diligência (27/4/2021). 
    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020), de minha relatoria.
    No julgamento da ADI 6.341 MC, o Plenário desta CORTE concedeu parcialmente medida cautelar para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. 
    Já na ADPF 672 MC-REF, o pedido nela formulado foi julgado parcialmente procedente para assegurar a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. 
    No caso, assiste razão jurídica ao reclamante.
    Em primeiro plano, observe-se a dificuldade natural em se apreciar o pedido contido na presente reclamação, ante a volatilidade das decisões administrativas tomadas pelo Poder Executivo dos Estados e Municípios, visando o enfrentamento da pandemia pelo COVID-19. A dinamicidade decorrente do desconhecimento do vírus causador e da própria doença decorrente impedem que decisões cotidianas tomadas pelos agentes públicos tenham ares de imutabilidade em homenagem à segurança jurídica. 
    Esta, em situações como a atualmente vivida, é cotidianamente suplantada pelo senso de urgência e necessidade de adequação dos serviços públicos não só ao atendimento da população pelo sistema de saúde, mas também à medidas sanitárias de diminuição da proliferação da doença e, essencialmente, a medidas que permitam a sobrevivência econômica das pessoas, das empresas e dos próprios entes públicos locais. E a emissão de comandos gerais aptos a manter o equilíbrio entre as necessidades da saúde pública e da própria manutenção da atividade econômica, necessária ao próprio custeio dos serviços de saúde, tão exigidos neste momento, é missão constitucionalmente atribuída aos poderes executivos da União, dos Estados e dos Municípios, cabendo papel restrito ao Poder Judiciário no âmbito da fiscalização da legalidade de tais atos. 
    No caso, o ato combatido refere-se à decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN que deferiu parcialmente tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público na presente ação para determinar que o Estado do Rio Grande do Norte, no prazo de 48 horas, PERMITA o retorno das aulas presenciais em todas as instituições de ensino, públicas e privadas, estaduais e municipais, em qualquer das etapas da Educação Básica, de forma HÍBRIDA, GRADUAL E FACULTATIVA, ficando a abertura e funcionamento das escolas da rede privada condicionada ao cumprimento do que está determinado nos Protocolos Sanitários vigentes, de modo que as medidas de biossegurança sejam rigorosamente cumpridas e a abertura e funcionamento das escolas das redes públicas estadual e municipais submetida aos respectivos Planos de Retomada de Atividades Escolares Presenciais que contemplem os protocolos sanitários e pedagógicos, devidamente elaborados, aprovados e publicados pelos Comitês Setoriais Estadual e Municipais, constituídos por Portaria, de acordo com o previsto no item 2 do Documento Potiguar: Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do RN, e, ainda, devidamente implementados e cumpridos, respeitando-se todas as exigências sanitárias vigentes, condições estas que estão a ser devidamente examinadas nos autos da ação de nº 0800487-05.2021.8.20.5001, estando em curso prazo para que o Estado apresente o referido Plano naquela ação, no caso das escolas públicas. 
    Eis o teor, em síntese, da decisão impugnada (doc. 10, fls. 19/24):
    De antemão, temos presente a competência concorrente, portanto, inerente a qualquer entidade integrante da Federação, no que tange ao disciplinamento legislativo da matéria, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.341, in verbis: 
    (…)
    Bem verdade que a competência administrativa comum e legislativa concorrente ou ainda a suplementar quanto a assuntos de interesse local, no enfrentamento da atual crise sanitária, tem gerado uma "guerra" de Decretos entre Municípios e Estados, ocasionando fortes dúvidas na comunidade. Desde já fixo posição para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à questão, como se extrai do Acórdão acima, fazendo prevalecer a norma estadual (v.g Rcl 39.790, ES, de 22/04/2020, Rcl 0049756-54.2021.1.00.0000 RS 0049756-54.2021.1.00.0000/2021, SL 1428 e SL 1429, todas do STF), porquanto esta tem se apresentado mais favorável à saúde, e, portanto à vida, e isto significa uma maior rigidez na aplicação de medidas restritivas, até mesmo como mecanismo de controle, evitando um "festival" normativo que viria a dificultar o gerenciamento das políticas a serem tomadas de forma holística. Sinteticamente, e esta tem sido a tônica dos Tribunais, acompanho o entendimento do Pretório Excelso, no sentido de que os Decretos Municipais somente prevalecem quando mais restritivos do que os estaduais, até mesmo pelo caráter provisório das decisões, em uma quadra que se espera provisória vivida pela humanidade. Ou seja, a nossa posição não representa um "capitis diminutio" em relação aos Municípios, até porque é susceptível de ocorrer o inverso: a norma municipal, em se apresentar mais restritiva, vem a melhor resguardar o direito à saúde . 
    Vejo, portanto, como constitucional e extraordinária a necessidade de tomar providências, como de fato as autoridades têm percebido, ao regulamentar condutas em estado de crise, operando-se, a meu sentir, uma espécie de mutação constitucional impura ao sistema institucional de crises, movida por aspectos sanitários, o que recomenda a possibilidade de a imposição de restrições ao desfrute de direitos fundamentais, com limitações em caráter temporário sobre a liberdade de locomoção, reunião, propriedade, exercício das atividades econômicas e profissões, de caráter científico, educativo ou religioso, pessoas e empresas, em favor do dever de proteção estatal à saúde, igualmente direito de cidadania e de realização constitucional em favor da coletividade. Tudo deve ser compreendido tomando em conta a conjuntura e o seu natural caráter provisório, repita-se, sob pena de sacrifício ao próprio Estado Democrático de Direito, perfectiblizado na concretização da dignidade humana. 
    Entrementes, qual o liame ou diretriz para a permissão desta relativização, ainda que na configuração de uma crise sanitária? Penso que as medidas devem ser hauridas na aplicação do princípio da proporcionalidade, com a proibição de excessos e arbítrios, ou seja, aquilo que for desmedido, inadequado e puder ser substituído por outro, em qualquer situação, obtemperado o interesse público supremo. Como já pontuei em outra decisão, isso envolve um trabalho de ponderação entre bens jurídicos tutelados e colidentes, em face do regime geral de proteção dos direitos fundamentais. 
    O nosso papel, portanto, enquanto Judiciário, é o julgamento crítico e com independência destas medidas, decotando-se os excessos, em análise sistêmica, a partir da realidade empírica e de estatísticas oficiais, do que não discrepa a concretização do art. 2º da Constituição Federal, no que tange à harmonia e separação dos poderes e o tratamento isonômico das diversas posições jurídicas, dentro de um critério de racionalidade. Isto significa: a) de um lado, que a proteção judiciária não pode ser negligenciada, porquanto "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CRFB), do que não se afasta o conhecimento e julgamento por Juízes quanto à matéria; b) de outro, que se defere o exercício do poder discricionário às autoridades administrativas, a quem compete as escolhas e ações, observada a legalidade constitucional; c) que excessos, porque arbitrários, podem ser coibidos, designadamente quando as políticas públicas se encontrarem desprovidas de adequada motivação, vale dizer, dissociadas de uma acurada análise técnica e científica. 
    (…)
    A esse respeito, observo que o relatório disponibilizado pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) da bem conceituada UFRN, na data de hoje (24/04/2021), evidencia a existência de mais leitos críticos disponíveis do que pacientes com perfil de leito crítico na lista de regulação considerando-se o Estado do RN como um todo. 
    A sua vez, o relatório intitulado A EVOLUÇÃO DA EPIDEMIA DA COVID-19 NO RN: UMA ANÁLISE PÓS-PÁSCOA, mais recente documento emitido pelo LAIS, datado de 17 de abril de 2021, fez as seguintes recomendações: 
    (…)
    Diante de tais dados, então, podemos concluir inexistir motivos atuais que impeçam o deferimento da liminar buscada, até mesmo porque o que se persegue in casu é uma reabertura GRADUAL, FACULTATIVA E HÍBRIDA dos serviços educacionais presenciais. Soma-se a isso a autorização de reabertura gradativa de serviços não essenciais. 
    Ademais, o próprio Estado do RN já sinalizou positivamente quanto à reabertura das escolas quando assinou o acordo extrajudicial, embasador da ação de nº 0800487-05.2021.8.20.5001, que tramita também neste juízo. Na referida ação já consta, inclusive, manifestação do referido ente informando o cumprimento de todas as cláusulas pleiteadas pelo MP. 
    Há intenção do Governo na reabertura e existem informações prestadas pelo próprio ente relativas à estruturação necessária à rede pública, estando apenas a se aguardar naqueles autos a juntada de plano de retomada das atividades escolares presenciais com protocolo sanitário e pedagógico de retorno às aulas, obrigação para a qual as partes fixaram um prazo de 20 dias. 
    Como se observa, a dinâmica estabelecida pelo ato impugnado, ao impor ao Ente Público a volta, ainda que de forma gradual, facultativa e híbrida, dos serviços educacionais presenciais, acabou por esvaziar a competência própria do Estado Rio Grande do Norte para dispor, mediante decreto, sobre o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais durante o período de enfrentamento da pandemia, ofendendo, por consequência, o decidido por esta CORTE na ADI 6.341 (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgamento em 15/4/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020), de minha relatoria. 
    Este esvaziamento ocorre não só em casos de determinação de afastamento de medidas restritivas, mas também de sua imposição pelo Poder Judiciário, sem embasamento técnico ou em confronto com as decisões gerais havidas pelo Poder Executivo, em todos os âmbitos, visando a garantia da saúde e a continuidade dos serviços públicos essenciais. Neste sentido: Rcl 46.230-MC, rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão 26.04.2021.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado proferido pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, nos autos da Ação Civil Pública 0817547-88.2021.8.20.5001.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente